Tribunal: TJES
Processo: 5010805-59.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010805-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYONE DO ESPIRITO SANTO PARDINHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAYONE DO ESPIRITO SANTO PARDINHO
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0000561-25.2016.8.08.0047, indeferiu pedido de realização de exame criminológico com vistas à obtenção do benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional e requer o deferimento da realização do exame criminológico para comprovação do requisito subjetivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3858874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RAYONE DO ESPIRITO SANTO PARDINHO
, inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0000561-25.2016.8.08.0047, indeferiu pedido de realização de exame criminológico com vistas à obtenção do benefício do livramento condicional.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional e requer o deferimento da realização do exame criminológico para comprovação do requisito subjetivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID 3858874).

Sabe-se que, para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, seus incisos e parágrafo único, do Código Penal Brasileiro:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V -
cumpridos mais de dois terços da pena
, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Pois bem, após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento da realização do exame criminológico pelo Juízo recorrido apresentou a devida e suficiente fundamentação, ainda que sucinta.

O ora agravante requereu junto ao juízo de origem a realização de exame criminológico ante a proximidade do requisito objetivo ao livramento condicional.

Além disso, subsume-se dos autos que o reeducando atingiu o requisito objetivo ao livramento condicional em 21/10/2022.

Todavia, conforme destacado na decisão combatida, o ora agravante não preenche o requisito subjetivo, eis que, no curso do cumprimento do regime semiaberto, empreendeu fuga em 23/12/2020, tendo sido posteriormente recapturado em 09/02/2021 - sendo que neste período teria cometido o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, que deu origem a Ação Penal nº 0000534 -66.2021.8.08.0047 - além de ter cometido falta de natureza média em 28/12/2021, demonstrando, desta forma, resistência quanto ao cumprimento da pena.

O que me parece da leitura atenta da inicial, em confronto com o histórico do ora recorrente, é que a defesa tenta produzir prova, através do exame criminológico, para contornar a ausência de requisito subjetivo, previsto no art. 83 do CP, que diante do histórico desfavorável do agravante não se revela presente até o momento.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo o apenado cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo evadiu-se, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100220000788, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DEFENSIVO PELO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA COMPROVAÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 83, INC. III DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

2
)

A defesa enta produzir prova, através do exame criminológico, para contornar a ausência de requisito subjetivo, previsto no art. 83 do CP, que diante do histórico desfavorável do agravante não se revela presente até o momento.

3) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.